Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710717-78.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Autos encaminhados pelo Exmo. Desembargador Presidente desta Corte (ID 65526114) para que este Órgão fracionário, com lastro no disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, averigue “a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, com repercussão geral, no RE 1.366.243 (Tema no 1.234), especialmente em relação às “diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa” do julgado paradigma. Intimado(a) (ID 65634476), o(a) administrado(a) recorrido(a) pleiteou a manutenção do acórdão prolatado por este órgão fracionário, por meio do peticionamento de ID 65638511. Em 2/11/2024, o DISTRITO FEDERAL foi comunicado a respeito do dessobrestamento dos autos e do pronunciamento judicial acima relatado (ID 65833294). Logo em seguida, os autos vieram conclusos (ID 65840534). Desse modo, antes de adentrar na análise da questão meritória, em sede de rejulgamento, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação do DISTRITO FEDERAL acerca do decidido pela Suprema Corte. Após, com ou sem manifestação nos autos, retornem os autos conclusos para o reexame do(s) recurso(s) anteriormente julgado(s). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator